Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-91.2020.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003482-91.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS LIMA DOS SANTOS - CPF: 047.716.881-76 (RECORRENTE), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), ELOINA MARIA DE MORAES - CPF: 029.484.491-03 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
– CONCORDÂNCIA DA ADQUIRENTE –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) E DAS INFRAÇÕES APÓS A TRADIÇÃO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS IMPOSTOS (IPVA, SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO) E OUTROS DÉBITOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158867198, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que houve a comprovação de alienação do veículo, bem como manifestação expressa de responsabilidade da adquirente pelos débitos após a tradição.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante afirma que vendeu a Eloina Maria de Moraes, na data de 28/10/2013, uma motoneta Honda Biz 125 ES, ano 2006/2007, cor preta, placa NJP4630, Renavam nº 00945004575 (id. 158867165).

Aduz que, no momento da venda, foi pactuado
que a compradora do veículo ficaria encarregada de fazer a transferência da propriedade do automóvel, o que não ocorreu até a data de ajuizamento da ação.

Assim, objetiva a exclusão da propriedade do bem do seu nome, bem como o reconhecimento da ausência de responsabilidade sobre os débitos do veículo após a venda.

Os reclamados, em sede de contestação, alegam a ausência de provas da alienação e da comunicação de venda, de forma que
o autor seria responsável pelos débitos atinentes ao veículo
.
Sustentam, também, a ilegitimidade passiva.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Inicialmente, é certo que ambos os demandados são legítimos para compor o polo passivo da presente demanda, visto que além de estar sendo discutida a transferência do bem, a demanda também abrange a discussão acerca dos débitos de IPVA e licenciamento.

Ademais, vale ressaltar que restou demonstrado nos autos que o autor efetuou a venda do veículo
, conforme a juntada da Autorização para Transferência de Veículo devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório (id. 158867165).

O fato de estar sendo requerida pelos demandados a apresentação da via original do CRV para a transferência do veículo, considerando a expressa concordância e assinatura da adquirente, revela-se desarrazoada.

É sabido que, em se tratando de bem móvel, a transferência se opera com a simples tradição, nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do Código Civil, a seguir transcritos:

Art. 1.226 – Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267 – A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Aliás, a compradora quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador providenciar a transferência do automóvel adquirido.

Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio do autor, não se pode admitir que continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade.

Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o nome do novo proprietário.

Verificado que não se opera, nesse caso, a desobrigação de pagamento dos débitos, visto que fica responsável pelo pagamento dos tributos, a adquirente do veículo, a partir da comprovação da venda.

No caso dos autos, a compradora também está presente no polo ativo da demanda e não se insurge quanto à transferência dos débitos.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento do direito do primeiro recorrente em ver seu nome excluído do Certificado de Registro do Veículo – CRV, tendo em vista a comprovação de venda do veículo e
a ausência de maiores prejuízos aos reclamados, visto que os débitos serão somente transferidos de titularidade.

Assim, mostra-se devido o afastamento da responsabilidade tributária do autor em relação aO veículo a contar da data da venda, em
28/10/2013
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE NÃO PODE SE ESTENDER AOS TRIBUTOS - RECURSO DESPROVIDO. A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que “A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. ” (REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).

A simples comprovação de venda e transferência do veículo a terceiro, basta para afastar a responsabilização do antigo proprietário em relação a débitos tributários oriundos do não pagamento de IPVA.

(
TJMT - N.U 0001096-17.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, publicado no DJE 05/12/2017).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando
a inexistência de propriedade do autor Lucas Lima dos Santos referente ao veículo
Honda Biz 125 ES, ano 2006/2007, cor preta, placa NJP4630, Renavam nº 00945004575, bem como
determinado a transferência de todos os tributos e encargos (inclusive, os inscritos na dívida ativa e pontos da CNH) referentes à motoneta ao nome da autora/compradora Eloina Maria de Moraes, gerados
a partir de dia
28/10/2013.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023